Tribunal: TJSP
Processo: 2176408-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela para expedição de ofício ao SERASA, visando à suspensão do apontamento feito em seu nome, e que determinou pesquisa de seus bens – Descabimento – Alegação de ilegitimidade passiva que não restou cabalmente comprovada – Inexistência de elementos que evidenciam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela para expedição de ofício ao SERASA, visando à suspensão do apontamento feito em seu nome, e que determinou pesquisa de seus bens – Descabimento – Alegação de ilegitimidade passiva que não restou cabalmente comprovada – Inexistência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o descabimento das medidas impugnadas - Exegese do disposto no artigo 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176408-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ, é agravado
MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176408-11.2020.8.26.0000 -Voto no 31640 (FG)
2
Agravo de Instrumento n. 2176408-11.2020.8.26.0000.
Agravante: Companhia Melhoramentos Norte do Paraná S/A.
Agravada: Prefeitura Municipal de Salto Grande.
Voto no. 31.640.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da executada contra a decisão que indeferiu o
pedido de concessão de tutela para expedição de ofício ao
SERASA, visando à suspensão do apontamento feito em
seu nome, e que determinou pesquisa de seus bens
Descabimento Alegação de ilegitimidade passiva que
não restou cabalmente comprovada
Inexistência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
descabimento das medidas impugnadas - Exegese do
disposto no artigo 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ S/A., nos autos da ação de execução fiscal (Proc. n.
1504072-66.2018.8.26.0408, do Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Ourinhos),
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE, interpõe o
presente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de concessão de tutela para expedição de ofício ao SERASA,
visando à suspensão do apontamento feito em seu nome. Impugna, ainda, a
determinação de pesquisa de seus bens. Assevera a agravante a existência de
probabilidade do direito alegado, haja vista sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da execução, decorrente da alienação do imóvel objeto do Imposto
Territorial cobrado antes de seus fatos geradores. Pugna, assim, pela concessão do
efeito ativo, com a antecipação da tutela, nos termos do pleito indeferido, dando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176408-11.2020.8.26.0000 -Voto no 31640 (FG)
3
posteriormente, provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão recorrida e
confirmando-se a tutela antecipada.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno
procurador da agravante, entende-se que o recurso interposto não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
Inicialmente, impõe-se ressaltar que a presente análise
consiste exclusivamente em examinar-se a correção ou não do indeferimento do
pedido de concessão da tutela de urgência, para o fim de suspender-se o
apontamento do nome da executada junto ao SERASA e afastar-se a determinação
de pesquisa de seus bens.
Posto isso, constata-se que o fundamento do pedido é a
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, decorrente da alienação do
imóvel objeto da cobrança antes de seus fatos geradores, com escritura pública
lavrada e o conhecimento da exequente a respeito da transferência de propriedade do
bem.
Contudo, tendo-se em vista a inexistência do registro
da compra e venda na matrícula imobiliária, bem como o entendimento da Colenda
Corte Superior no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 18.6.2009), verifica-se que não há o preenchimento dos requisitos
para a concessão da tutela.
Isto, pois embora não seja o momento oportuno para
decidir-se de forma inequívoca sobre a legitimidade passiva da recorrente, a priori,
não se constata a probabilidade do direito arguido e o descabimento das medidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176408-11.2020.8.26.0000 -Voto no 31640 (FG)
4
impugnadas.
Diante do cenário delineado e da ausência do
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, imperiosa é a
manutenção da r. decisão recorrida.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator